Tribunal: TJES
Processo: 5007396-28.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007396-28.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS MACHADO FILHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC) – MÁ-FÉ CONFIGURADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por FRANCISCO CARLOS MACHADO FILHO em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em que narra a autora que vem sofrendo descontos de seu benefício em razão de cobrança de cartão de crédito consignado não contratado.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

3. Dispositivo.

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 875624189-2.0032 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 72199617.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [data de cada parcela descontada e não prescrita, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ)

- Sobre o valor principal ([valor de cada parcela], referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado]) até a véspera da data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- A partir da data do efetivo prejuízo (data de cada parcela descontada e não prescrita), inclusive, sobre o valor principal (valor de cada parcela descontada), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

- Caberá à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Acaso a parte requerida venha a demonstrar, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê do suposto contrato que vem de ser declarado inexistente, fica desde logo autorizada a compensação do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento): No período compreendido entre a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, o banco Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma completa da r. Sentença.

A Recorrida ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Como se explica, o caso em questão revela típica relação de consumo, a Recorrente como como fornecedora de serviços e a Recorrida como consumidora, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, coaduno com o juízo a quo quanto à invalidade do negócio jurídico e, por conseguinte, à irregularidade dos descontos:

Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Firmo esse entendimento, pois, não obstante a alegação da contratação, não verifico que a parte requerida tenha se desincumbido de seu ônus probatório, visto não ter comprovado, por qualquer meio, a efetiva contratação do referido cartão de crédito consignado,
já que deixa de juntar aos autos instrumento de contratação indicado acima a fim de comprovar a contratação alegada.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

A falha na prestação do serviço pelo banco recorrente caracteriza-se pela ausência de efetiva comprovação da adesão aos termos contratuais e pelo não atendimento ao dever de informar, evidenciando que a instituição financeira não se cercou das cautelas necessárias e adequadas na prestação de seus serviços.

Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, impõe-se a restituição dos valores descontados da parte autora, ora recorrida. Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC.

Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrente promoveu descontos em folha em razão de cobrança de empréstimo desconhecido pela parte Recorrente, estando caracterizada a má-fé em sua conduta.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)